Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. FALSIDADE. EVICÇÃO. PROVA DO NEGÓCIO. AUSENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A evicção consiste na perda total ou parcial da posse ou propriedade de um bem, em razão de ordem judicial, concedida em favor de terceiro, estranho ao negócio realizado entre alienante e evicto.
2 - Embora a parte autora alegue ter sofrido prejuízo advindo de negócio comercial desfeito por ordem judicial, uma vez que fundado em alegado documento falso (procuração e substabelecimento), postulando, assim, em face dos réus, os direitos assegurados ao evicto, inexiste nos autos a prova da efetiva compra do imóvel ou mesmo do pagamento, tornando improcedente a pretensão.
3 - Negado provimento ao recurso.